Tribunal: TCU
Processo: 015.965/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2911/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Comando da 1a Região Militar em desfavor de Heloísa Saad, em razão de prática de pagamentos indevidos efetuados em favor de Heloísa Gonçalves Duque Soares Ribeiro, os quais foram fundamentados em certidão de casamento, quando a autora já era casada; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU (RITCU); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), por meio do parecer de peça 83, manifesta-se de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica, em pareceres uniformes (peças 80 a 82), sem prejuízo de retirar o art. 212 do RITCU da fundamentação para o arquivamento do presente processo, tendo em vista que a prescrição consiste em matéria de mérito, sujeitando a decisão à autoridade da coisa julgada material (REsp 1.778.237, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 19/2/2019, p. 28/3/2019); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que o prazo de prescrição, no presente caso concreto, deve ser contado da data do último pagamento irregular efetuado, em 2/10/2006, nos termos do art. 4o, inciso V, da Resolução-TCU 344/2022 (peça 72); Considerando que entre a emissão do Parecer 85-SIP, de 14/2/2008 (peça 22), e a instauração da presente TCE, em 12/1/2021 (peça 2), houve o lapso temporal superior a cinco anos, não tendo sido identificados outros documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição, com o consequente arquivamento do processo; Considerando, enfim, que se mostra adequada a sugestão do Parquet junto ao Tribunal de dar ciência ao Comando da 1a Região Militar de que, neste processo, o longo transcurso de tempo havido desde a apuração inicial da irregularidade até a efetiva instauração da Tomada de Contas Especial fez com que ocorresse a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, situação que pode atrair a incidência do art. 13 da Resolução-TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção das providências fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 015.965/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Heloisa Saad (XXX.779.728-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 1a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência ao Comando da 1a Região Militar, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, neste processo, o longo transcurso de tempo havido desde a primeira apuração da irregularidade até a efetiva instauração da Tomada de Contas Especial fez com que ocorresse a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, situação que pode atrair a incidência do art. 13 da Resolução-TCU 344/2022, com a eventual imputação do dano ao erário a quem lhe deu causa; 1.7.2. enviar cópia desta deliberação à responsável e ao Comando da 1a Região Militar, para ciência.